Tribunal: TJDFT
Processo: 0751148-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751148-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME LOPES VARRICHIO AGRAVADO: POLLYANA DE CARVALHO VARRICHIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. L. V. em face de decisão (ID 21871817) que, nos autos do Requerimento de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente movida pelo Agravante em desfavor de P. C. V., indeferiu o pedido de tutela de evidência consistente na decretação do divórcio do casal, inaudita altera parte, por entender que a medida, ao versar sobre ação de estado, requer cautela. Nas razões recursais (ID 21870906), o Autor sustenta que o casal se encontra separado de fato desde a segunda quinzena de julho de 2020 e que não possui interesse em manter a união conjugal com a Agravada. Informa que o pedido principal a ser completado versará unicamente quanto ao divórcio e à partilha de bens do casal, essa o verdadeiro objeto de discordância entre as partes. Relata ainda que a questão da guarda, regime de convivência e alimentos do único filho que o casal possui está sendo discutida em outra demanda. Defende que, pela nova redação do artigo 226, § 6o, da CF/88, de acordo com a Emenda Constitucional no 66/2010, o divórcio independe de restrição temporal ou causal e que a decretação do fim do vínculo de casamento prescinde da formação do contraditório, por ser o divórcio um direito potestativo e incondicional. Por essa razão, afirma que a medida não traz qualquer prejuízo à futura partilha de bens e invoca o princípio da dignidade da pessoa humana. Pede, ao final, para que seja reformada a r. decisão, a fim de que seja decretado o divórcio direto. O preparo foi comprovado (IDs 21870908 e 21871810). O pedido liminar foi deferido para que se decretasse o divórcio das partes (ID 21894396). Manifestação da Ré para informar que não se opõe à pretensão recursal, que tem como objeto a decretação do divórcio das partes, oportunidade em que narra já haver apresentado petição nos autos de origem para que seu nome seja alterado (ID 22173342). O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, uma vez que a hipótese em tela não se subsume a nenhuma das relacionadas no artigo 178 do CPC/15 (ID 23598434). É o breve relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (ID 78800156 do feito de origem) e manifestação da Ré/Agravada no sentido de que não se opunha ao divórcio liminar, oportunidade em que também requereu o emprego do nome de solteira (ID 79705861 dos autos principais), houve nova decisão proferida pelo Juiz a quo, que assim dispôs: “Tendo em vista o decreto do divórcio pela 8a Turma Cível do TJDFT, DECLARO que POLLYANA DE CARVALHO VARRICHIO voltará a utilizar o seu nome de solteira, qual seja, POLLYANA DE CARVALHO. À Serventia para certificar o trânsito em julgado imediato da decisão que decretou o divórcio (ID 78800156) tendo em vista o pleito inicial do autor que pediu o divórcio e a petição da requerida de ID 79705861, na qual informa que não se opõe ao decreto do divórcio em caráter liminar. Expeça-se, de imediato, mandado de averbação e ofício encaminhando o referido mandado.” (ID 80200918 do processo original) Registro que, em 18/12/2020, foi certificado o trânsito em julgado das decisões acostadas aos IDs 78800156 e 80200918 (ID 80217409 do processo originário) e, na mesma data, foi expedido o mandado de averbação de divórcio (ID 80214582 do feito principal), o que esvazia o recurso cuja tutela pleiteada restringia-se a, em sede de tutela de evidência, decretar liminarmente o divórcio. Diante dessas circunstâncias, operou-se a perda do objeto do recurso, que deixou de possuir utilidade ao Agravante. Sobre o tema, cito arresto desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RETIRADA DE POSTAGENS OFENSIVAS DA PLATAFORMA FACEBOOK. CONTEÚDO LESIVO À HONRA E À IMAGEM. OBRIGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDAS. DECISÃO REFORMADA. 1. O Facebook, como provedor da internet, por meio do qual é possível acessar os conteúdos, em princípio, lesivos à honra objetiva e imagem da agravante, tem a obrigação de torná-los indisponíveis, conforme o disposto no art. 19 da Lei no 12.965/14. 2. Nesse momento processual, em que se busca a cessação dos prejuízos à imagem e à honra objetiva da agravante em tutela de urgência de caráter antecedente, observa-se que a indisponibilidade do conteúdo determinada judicialmente ao agravante é medida reversível que não lhe trará qualquer prejuízo. 3. A perda superveniente do objeto do pedido liminar em razão do cumprimento parcial da tutela recursal deferida e a verificação da falta de interesse de agir quanto à parte do pedido formulado pela agravante levam ao conhecimento parcial do agravo de instrumento. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.” (Acórdão 1297891, 07065604720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Do alinhado, evidente a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento de tutela de evidência, que pretendia o divórcio imediato das partes. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator